Tribunal: TJES
Processo: 5016132-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016132-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAMELA OLIVEIRA MARQUES JUNKER

AGRAVADO: NEW CONCORD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016132-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAMELA OLIVEIRA MARQUES JUNKER

AGRAVADA: NEW CONCORD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-EMPREGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-empregada contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ação indenizatória proposta pela ex-empregadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por ex-empregadora contra ex-empregada, quando os atos ilícitos imputados decorreram do exercício da função laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência, uma vez que a urgência da matéria tornaria inócua sua análise apenas em sede de apelação.

4. A Constituição Federal, em seu art. 114, VI, estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que ações indenizatórias promovidas por ex-empregador contra ex-empregado, quando fundadas em atos praticados no âmbito da relação laboral, devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho.

6. No caso concreto, a causa de pedir da ação indenizatória decorre diretamente da relação de trabalho, uma vez que os danos alegados pela empresa decorrem de supostos atos ilícitos praticados pela ex-funcionária no desempenho de suas funções, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ex-empregador contra ex-empregado quando os atos ilícitos imputados decorrerem da relação de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 03/09/2021; STJ, AgInt-AREsp 2.211.985/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18/09/2024; TJMG, AI 2644716-89.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela, DJEMG 10/07/2024; TJGO, Rec. 5517451-08.2023.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, DJEGO 17/10/2023; TJRS, AI 5137882-40.2022.8.21.7000, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, DJERS 19/07/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAMELA OLIVEIRA MARQUES JUNKER
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n. 5014049-46.2022.8.08.0048, proposta por
NEW CONCORD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.,
rejeitou a preliminar de incompetência.

De plano, destaco que, apesar de a incompetência não ser matéria elencada no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol previsto em tal dispositivo legal é de taxatividade mitigada (tema repetitivo n. 988), de maneira que podem ser atacadas pela via do agravo de instrumento as decisões interlocutórias que não estejam expressamente previstas neles, nas hipóteses em que a urgência torna inútil a análise da questão quando da interposição de recurso de apelação.

Esse é exatamente o caso das decisões que versem sobre competência, conforme já reconhecido pela Corte Superior:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
. 2.
Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.
[...] (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)

Portanto, fica evidente o cabimento do recurso.

Tecida tal consideração, volto-me para o exame do mérito.

Nota-se que a decisão vergastada rechaçou a preliminar de incompetência, nos seguintes termos:

“1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

A 1ª requerida em sua contestação, pediu extinção do feito em virtude da declaração de incompetência absoluta da justiça comum, pelos fatos estarem contemplados dentro da relação de emprego.

Em réplica a requerente refuta que a causa de pedir e o pedido da ação não se trata de relação de trabalho e sim dos danos que as requeridas a causou.

Pois bem, entendo que o processo judicial pode prosseguir, haja vista que este juízo é competente para analisar o pedido de indenização por danos causados pela ex funcionária à empresa.

Tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA POR SUSPEITA DE FURTO DURANTE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO - DESACOLHIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

É da competência da Justiça Estadual Comum, processar e julgar ação de indenização por danos morais, mesmo que o ato ofensivo tenha ocorrido durante relação de trabalho, até porque referida ação funda-se no direito comum. (AI 27040/2001, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Julgado em 16/10/2001, Publicado no DJE 14/02/2002).

Diante disso, REJEITO a preliminar supracitada.”

Inconformada, a Agravante, em resumo, aduz que, uma vez que o suposto evento danoso teriam ocorrido no bojo de relação de emprego, a competência para julgamento do feito é da Justiça do Trabalho.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado no
decisum
por meio do qual deferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo, de sorte que, a meu ver, o recurso merece ser provido.

Conforme consignado na decisão inicial, a demanda em epígrafe foi proposta pela empresa Agravada com o fito de ser ressarcida pelos danos materiais e morais que afirma ter sofrido em virtude da conduta praticada pelas rés, dentre elas a Agravante, ex-funcionária da empresa, no exercício de suas funções laborais.

Vejamos, a título de ilustração, um trecho extraído da peça vestibular:

“A Requerente é corretora de seguros com mais de 20 (vinte) anos no mercado e de reputação imaculada, bem como seus sócios e representantes legais.

Destaca-se que Primeira Requerida trabalhou na empresa Requerente por aproximadamente 7 (sete) anos, exercendo o cargo de gerente administrativa e gozando de alta confiança dentro do pequeno quadro de funcionários da empresa.

Ocorre que em fevereiro de 2018, época de renovação de seguros de clientes da Requerente, a Primeira Requerida se apropriou de cheques de clientes, SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE, em razão da confiança e da função exercida, depositando-os na conta de sua genitora, Segunda Requerida [...]

Assim, diante de todos os graves fatos acima expostos, alternativa não resta à Requerente senão o ajuizamento da presente demanda, visando ser ressarcida de todos os prejuízos materiais e morais.”

Sublinho, nesse ponto, que as partes não divergem quanto ao vínculo mantido durante a relação empregatícia.

Desta feita, considerando que se trata de demanda indenizatória proposta pela ex-empregadora em face de ex-empregada, com o fito de reaver os prejuízos supostamente sofridos em razão de atos ilícitos praticados no curso da relação de trabalho, entendo que a competência seria, de fato, da Justiça do Trabalho, tendo em conta o que prevê a Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 114.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

[...]

VI -
as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho
;

Aliás, é nesse sentido que já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II, E § 1º, IV E VI, E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 53, IV, A, 515, VI, DO CPC, 186, 927, 935 E 944 DO CC.
JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA RELAÇÃO LABORAL. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, em razão da prática de atos de estelionato e apropriação indébita de cheques da empresa, refere-se diretamente à relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.
Precedentes. 3. Não se conhece do Recurso Especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.211.985; Proc. 2022/0293751-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 18/09/2024)

No mesmo trilhar, é possível citar a jurisprudência pátria,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-EMPREGADA
. ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as causas indenizatórias envolvendo ex-empregador e ex-empregado em razão de fatos ocorridos durante a relação empregatícia.
(TJMG; AI 2644716-89.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 10/07/2024; DJEMG 10/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. RELAÇÃO TRABALHISTA.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA DO EX-EMPREGADOR EM FACE DO EX-EMPREGADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Uma vez reconhecida a existência de relação laboral entre as partes pela própria Justiça do Trabalho, compete à essa especializada, o processo e julgamento de ação indenizatória regressiva movida pelo ex-empregador em face do ex-empregado (CF/88, art. 114, inciso VI).
Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO; Rec. 5517451-08.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; DJEGO 17/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
As ações indenizatórias decorrentes de relação de emprego são de competência da Justiça do Trabalho, devendo haver a declinação da competência
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51378824020228217000 PORTO ALEGRE, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 19/07/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Isso posto, sem maiores delongas, o caso reclama o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, com consequente a remessa do feito à Justiça Especializada para processamento e julgamento da causa.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão objurgada, acolher a preliminar
de incompetência absoluta do Juízo, determinando, assim, remessa do feito de origem à Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 13:41:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55577618022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.